Tribunal: STJ
Processo: 0021177-78.2024.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2929010 - RJ (2025/0162967-6)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: REZENDE ALCOOL E ACUCAR LTDA
ADVOGADOS
: GUILHERME PIMENTA DA VEIGA NEVES - DF014230
WILLIAM JOSÉ BARBOSA MARQUES - RJ060686
AGRAVADO
: POTENCIAL COMERCIO DE MOVEIS PROJETADOS LTDA
ADVOGADA
: BRUNA CAROLINE TAVARES VASSAR - RJ210199
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -
DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE
QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE.
1. Consoante expressa previsão contida nos artigos 932, III, do
CPC/15 e 253, I, do RISTJ e em razão do princípio da
dialeticidade,
deve
o
agravante
demonstrar,
de
modo
fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo
extremo, o que não aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula
182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
23/09/2025
29/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
01 de outubro de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA51019024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/10/2025 17:56:02
Publicação no DJEN/CNJ de 03/10/2025. Código de Controle do Documento: 2001a2fd-84b6-4230-893a-d21e915dd074

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2929010 - RJ (2025/0162967-6)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: REZENDE ALCOOL E ACUCAR LTDA
ADVOGADOS
: GUILHERME PIMENTA DA VEIGA NEVES - DF014230
WILLIAM JOSÉ BARBOSA MARQUES - RJ060686
AGRAVADO
: POTENCIAL COMERCIO DE MOVEIS PROJETADOS LTDA
ADVOGADA
: BRUNA CAROLINE TAVARES VASSAR - RJ210199
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -
DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE
QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE.
1. Consoante expressa previsão contida nos artigos 932, III, do
CPC/15 e 253, I, do RISTJ e em razão do princípio da
dialeticidade,
deve
o
agravante
demonstrar,
de
modo
fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo
extremo, o que não aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula
182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
interno, interposto por REZENDE ÁLCOOL E AÇÚCAR LTDA, em face de decisão
monocrática da Presidência desta Corte, acostada às fls. 217-218 (e-STJ) que não
conheceu do agravo da parte ora insurgente.
O referido julgado aplicou o teor da Súmula 182/STJ, ante a ausência de
impugnação específica dos fundamentos que embasaram a decisão agravada, visto
que a parte agravante não impugnou o óbice aplicado no juízo de admissibilidade,
deixando de impugnar a ausência de ofensa ao artigo 1022 do CPC e a incidência da
Súmula 83/STJ.
Daí o presente agravo interno (fls. 222-231, e-STJ), no qual a parte
insurgente reitera argumentos de mérito do recurso especial.
Documento eletrônico VDA50693373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/09/2025 15:27:26
Código de Controle do Documento: e728c342-88e5-46e0-bc3f-9ad4c0e63ada

Foi apresentada impugnação (fls. 236-237, e-STJ).
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
merece sequer conhecimento.
Com efeito, consoante entendimento desta Corte, pelo princípio da
1.
dialeticidade, compete à parte agravante impugnar especificamente os fundamentos da
decisão recorrida, autônomos ou não, sob pena de atrair o óbice contido no enunciado
da Súmula 182 do STJ, a saber: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC/73 que deixa
de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada". Nesse sentido,
confira-se:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015. SÚMULA No 182
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 85, § 11, DO CPC/2015.
HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE.
1. É impossível a análise de teses alegadas apenas nas razões do agravo
interno por se tratar de evidente inovação recursal.
2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, haja vista o disposto no art. 1.021, § 1o, do
Código de Processo Civil de 2015. O conteúdo normativo do referido dispositivo
legal já estava cristalizado no entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal
de Justiça na redação da Súmula no 182/STJ.
3. Não é possível majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso
no mesmo grau de jurisdição (art. 85, § 11, do CPC/2015).
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no REsp n. 1.964.122/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.) [grifou-se]
5/9/2022
12/9/2022

PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO TRATAM DOS ARGUMENTOS DA DECISÃO
QUE INDEFERIU LIMINARMENTE OS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
SÚMULA 182/STJ. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO
AGRAVADA. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Os agravantes não enfrentaram em seu recurso o fundamento da decisão
agravada, que estabeleceu serem incabíveis embargos de divergência contra
decisão monocrática, nem formularam pedido para sua reforma.
2. Para se viabilizar o conhecimento do agravo regimental, sobretudo diante do
princípio da dialeticidade, é necessário que se impugnem especificamente todos
os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu na hipótese em
exame. A decisão objurgada permanece incólume e atrai o Verbete Sumular n.
182 do STJ.
Documento eletrônico VDA50693373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/09/2025 15:27:26
Código de Controle do Documento: e728c342-88e5-46e0-bc3f-9ad4c0e63ada

3. O princípio dispositivo impõe que a parte recorrente formule pedido de
reforma da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso.
4. Agravo regimental não conhecido. (AgRg nos EAREsp 623.863/RS, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em
, DJe
21/10/2015
) [grifou-se]
20/11/2015

No caso dos autos, a decisão agravada entendeu que não foram
impugnados todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso
especial, reconhecendo a incidência do óbice da Súmula 182/STJ, ante a ausência de
ofensa ao artigo 1022 do CPC e a incidência da Súmula 83/STJ.
Todavia, infere-se das razões do agravo interno (fls. 222-231, e-STJ) que a
parte insurgente limitara-se a reiterar argumentos de mérito do recurso especial. Não
infirmando, portanto, a incidência da Súmula 182 desta Corte.
Desta forma, verifica-se que não foi devidamente impugnado o fundamento
da decisão agravada nas razões do presente agravo interno, nos termos do artigo
1.021, § 1o, do CPC/15.
Ressalta-se, ademais, não basta a impugnação genérica ao óbice aplicado,
devendo ser demonstrado seu descabimento. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1035805
, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
/DF
, DJe
;
, Rel. Ministro JOÃO
02/05/2017
30/05/2017
AgInt no AREsp 229.389/RS
OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
02/08/2016
17/08/2016
;
, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA
AgRg no Ag 1427187/SC
TURMA, julgado em
, DJe
.
25/09/2012
04/10/2012
Conforme reiterada jurisprudência desta Corte de Justiça, o agravante deve
infirmar especificamente, nas razões do agravo interno, os fundamentos da decisão
impugnada, sejam eles autônomos ou não, sob pena de não ser conhecido o seu
recurso, a teor do disposto na Súmula 182 do STJ. Nesse sentido, confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS CUMULADA
COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO
DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA. SÚMULA 182
/STJ.
1. Ação de indenização por danos materiais cumulada com compensação por
danos morais.
2. É inadmissível o agravo interno que não impugna, especificamente, todos os
. 5. Agravo interno no agravo em recurso
fundamentos da decisão agravada
especial não conhecido. (AgInt no AREsp 1437924/SP, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
, REPDJe
,
13/05/2019
29/05/2019
DJe
) [grifou-se]
15/05/2019

Documento eletrônico VDA50693373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/09/2025 15:27:26
Código de Controle do Documento: e728c342-88e5-46e0-bc3f-9ad4c0e63ada

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DEMOLITÓRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E PEDIDO DE
INDENIZAÇÃO. DIREITO DE VIZINHANÇA. SERVIDÃO APARENTE DE LUZ E
VENTILAÇÃO. CONSTRUÇÃO DE MAIS DE UMA DÉCADA. SITUAÇÃO
CONSOLIDADA. JANELAS EDIFICADAS NA LINHA DIVISÓRIA ENTRE OS
TERRENOS. PRECLUSÃO DO PEDIDO DE DEMOLIR A OBRA NOVA.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. POSSIBILIDADE. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/15.
AGRAVO
INTERNO
SEM
IMPUGNAR
ESPECIFICAMENTE
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 932, III,
E 1.021, § 1o, DO CPC/2015 E DA SÚMULA 182 DO STJ. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
1. Inexistindo impugnação específica, como seria de rigor, aos fundamentos da
decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal,
pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos
pela decisão recorrida. Incide na espécie o disposto no arts. 932, III e 1.021, §
1o, do Código de Processo Civil de 2015 e a Súmula n. 182 do Superior Tribunal
.
de Justiça
2. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 1376180/RS, Rel. Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
29/04/2019
) [grifou-se]
02/05/2019

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
HIPOTECA.
PENHORA.
NÃO
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Nos termos do art. 21-E do RISTJ, incluído pela Emenda Regimental 24/2016,
é autorizada à Presidência desta Corte, antes da distribuição dos feitos, a não
conhecer de recursos que não tiverem impugnado especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida.
2. Agravo interno contra decisão da Presidência, que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de
fundamento da decisão agravada.
3. A ausência de impugnação específica, na petição de agravo em recurso
especial, dos fundamentos da decisão que não admite o apelo especial atrai a
aplicação do art. 932, III, do Código de Processo Civil de 2015.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.934.530/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
.) [grifou-se]
14/11/2022
24/11/2022

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1o, DO NCPC E INCIDÊNCIA DA SÚMULA
N.o 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
: Aos
9/3/2016
Documento eletrônico VDA50693373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/09/2025 15:27:26
Código de Controle do Documento: e728c342-88e5-46e0-bc3f-9ad4c0e63ada

recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. O agravo interno não infirmou as razões da decisão agravada, pois não
refutou, de forma devida, a aplicação das Súmulas n.os 5 e 7 do STJ, que levou
ao não conhecimento do apelo nobre manejado. Inobservância do art. 1.021, §
1o, do NCPC e aplicação da Súmula n.o 182 do STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AREsp n. 2.079.519/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
.) [grifou-se]
29/8/2022
31/8/2022
Desta forma, incide a Súmula 182 do STJ, porquanto inexistiu ataque
específico aos fundamentos da decisão monocrática ora agravada.
Deixa-se de aplicar a multa recursal prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC
2.
/15, pois não se observa, no presente momento, o intuito meramente protelatório do
presente agravo interno.
Desde já, entretanto, adverte-se que a utilização de expedientes
protelatórios poderá ensejar a aplicação das penalidades legais.
Do exposto,
do agravo interno.
3.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA50693373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/09/2025 15:27:26
Código de Controle do Documento: e728c342-88e5-46e0-bc3f-9ad4c0e63ada

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.929.010 / RJ
Número Registro: 2025/0162967-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00007145120118190007
00211777820248190000
202524501806
211777820248190000
7145120118190007
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : REZENDE ALCOOL E ACUCAR LTDA
ADVOGADOS : GUILHERME PIMENTA DA VEIGA NEVES - DF014230
WILLIAM JOSÉ BARBOSA MARQUES - RJ060686
AGRAVADO
: POTENCIAL COMERCIO DE MOVEIS PROJETADOS LTDA
ADVOGADA
: BRUNA CAROLINE TAVARES VASSAR - RJ210199
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CHEQUE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : REZENDE ALCOOL E ACUCAR LTDA
ADVOGADOS : GUILHERME PIMENTA DA VEIGA NEVES - DF014230
WILLIAM JOSÉ BARBOSA MARQUES - RJ060686
AGRAVADO
: POTENCIAL COMERCIO DE MOVEIS PROJETADOS LTDA
ADVOGADA
: BRUNA CAROLINE TAVARES VASSAR - RJ210199
TERMO
Documento eletrônico VDA50971987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:47:54
Código de Controle do Documento: 9086df7e-7305-4d60-aa04-077f2604f11b

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
23/09/2025
29/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50971987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:47:54
Código de Controle do Documento: 9086df7e-7305-4d60-aa04-077f2604f11b